Tribunal: TJDFT
Processo: 0742639-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos reajustes aplicados ao plano de saúde desde a contratação e a readequação do valor da mensalidade ao patamar do reajuste anual estabelecido pela ANS.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão interlocutória de origem que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida para equiparar o plano de saúde dos Agravantes ao plano familiar, e, por consequência, determinar a aplicação dos índices de reajustes autorizados pela ANS para planos individuais.
III. Razões de decidir
3. A antecipação de tutela deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, do CPC.
4. A análise da legalidade dos reajustes aplicados às mensalidades do plano demanda dilação probatória e contraditório adequado, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.
5. O contrato firmado é de plano coletivo empresarial, não sendo possível reconhecer, em cognição sumária, simulação apta a classificá-lo como falso coletivo.
6. O art. 16, inc. XI, da L. 9.656/1998, autoriza reajustes desde que previstos de forma clara no contrato, e o art. 35-E, § 2o, exige prévia aprovação da ANS apenas para planos individuais, excluídos os coletivos, de forma que há permissão legal para que ocorram reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência não pode ser concedida quando as alegações demandam dilação probatória e contraditório próprio da fase de conhecimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. L. 9.656/98, art. 16, inc. XI, 35-E, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07203099220248070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.07.2024. TJDFT, AI 0721954-55.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.08.2024.